Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E AÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA ENTRE OS GENITORES. ALTERAÇÃO PARA GUARDA EXCLUSIVA PATERNA. VONTADE MANIFESTADA PELO FILHO ADOLESCENTE. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS EM RELAÇÃO AO PAI. ÔNUS TRANSFERIDO PARA A MÃE. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Pela doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227, da CF/88 e art. 1o, do ECA), ao se decidir acerca das questões que os envolvam, impõe-se aplicar o princípio do melhor interesse destes.
2 – Deve ser autorizada a modificação de guarda compartilhada quando a animosidade existente entre mãe e filho e a opção deste em ficar sob a guarda exclusiva paterna, forem confirmadas em estudo psicossocial realizado no caso concreto.
3- Modificada a guarda, com alteração do lar de referência, deve o genitor, que antes era obrigado a prestar alimentos, ser exonerado dessa obrigação e, por consequência, deve a genitora arcar com os alimentos mensais em prol do seu filho, observando, no entanto, o binômio necessidade do alimentando e capacidade da alimentante.
4 – Negado provimento aos apelos interpostos.